Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717446-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de anulação contratual, deferiu tutela de urgência para “cominar ao réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. obrigação de fazer consistente em suspender a realização de ato expropriatório relativamente ao imóvel denominado Apartamento 101, sito na QE 03, Bloco B-06, Guará/DF (ID: 193067075) até eventual decisão final de mérito”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) os requisitos legais da tutela de urgência não se encontram presentes, razão pela qual o Juízo a quo não poderia tê-la deferido; 2) o imóvel foi dado em garantia de empréstimo contratado pela agravada; 3) tendo ela deixado de pagar as parcelas do contrato, foi intimada pessoalmente para purgar a mora, deixando transcorrer o prazo legal, o que levou à consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco agravante; 4) não pode ser impedido de levar o imóvel a leilão, conforme Lei 9.514/97 (que trata da alienação fiduciária de bem imóvel); 5) a agravada está morando de graça no imóvel, causando prejuízo à instituição financeira. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, consta que a autora/agravada, em atitude desesperada, contratou empréstimo bancário (oferecendo seu imóvel em garantia) para o tratamento de saúde do marido, que havia sofrido um AVC, e que, diante da piora de seu estado, precisou realizar mais gastos, levando a que não conseguisse adimplir as parcelas do contrato. Conforme decisão agravada, o caso aponta para a configuração de estado de perigo, defeito do negócio jurídico previsto no art. 156 do Código Civil, o que pode provocar a sua anulabilidade, in verbis: Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Além disso, era iminente o risco de dano irreparável à agravada, na medida em que o imóvel seria levado a leilão nos dias 9 e 11 de abril de 2024, razão pela qual foi corretamente deferida a tutela de urgência em favor dela. Sendo assim, não vislumbro a plausibilidade das alegações do banco agravante, nem risco de dano irreparável a justificar a suspensão da decisão agravada, na medida em que não é irreversível o eventual prejuízo financeiro que esteja suportando em razão de a agravada estar morando “de graça” no imóvel. Há, sim, risco de dano inverso à agravada, considerando que ela é pessoa idosa (77 anos), viúva, aposentada, hipossuficiente, sendo o imóvel o único bem que ela possui e que lhe serve de residência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator